Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER NO RETO. EXAME RGCC DA BIÓPSIA LÍQUIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar o exame devidamente prescrito pelo médico assistente (RGCC da biópsia líquida), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.